Tribunal: TJMT
Processo: 1012120-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1012120-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contribuições de Melhoria]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO BELLANDI - CPF: 027.672.161-66 (ADVOGADO), VITALINO FERNANDO LEHNEN - CPF: 309.360.550-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual o executado alega ilegitimidade passiva por suposta inexistência da nota fiscal que fundamenta o crédito tributário inscrito em dívida ativa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de publicação formal da decisão agravada no DJEMT configura nulidade processual capaz de invalidar os atos processuais subsequentes, bem como se a
alegação de ilegitimidade passiva, fundamentada em documentos da SEFAZ que supostamente comprovariam a inexistência da nota fiscal geradora do crédito tributário, pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. O sistema processual civil brasileiro consagra o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo. A parte exerceu regularmente seu direito de defesa nos atos processuais subsequentes e interpôs tempestivamente o recurso cabível, demonstrando pleno conhecimento do conteúdo decisório. A mera irregularidade formal na intimação, quando não causa prejuízo à defesa e não impede o exercício do direito recursal, não enseja a nulidade processual.

4. A exceção de pré-executividade é via incidental que não comporta dilação probatória, limitando-se à análise de questões de ordem pública cognoscíveis de ofício e matérias que possam ser comprovadas de plano.

5. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca, sendo que os documentos apresentados pelo agravante demandam análise probatória mais aprofundada.
6. A verificação da alegada ilegitimidade passiva, no caso concreto, exige instrução probatória incompatível com a via eleita, devendo ser discutida em sede de embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

7.
Preliminar de nulidade rejeitada.
Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento:
"A ausência de intimação formal da decisão não enseja nulidade processual quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. A
legação de ilegitimidade passiva em execução fiscal que demande dilação probatória não pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade, devendo ser arguida através dos embargos à execução."

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
VITALINO FERNANDO LEHNEN
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal no 1000741-86.2020.8.11.0051, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

O ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Execução Fiscal em desfavor do Agravante, visando a cobrança de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 2017471034, no valor de R$ 69.374,99 (sessenta e nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), decorrente de suposta operação comercial documentada pela Nota Fiscal no 291555.

O executado opôs Exceção de Pré-executividade alegando sua ilegitimidade passiva, uma vez que jamais teria emitido a Nota Fiscal no 291555, apresentando documentos da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ) que comprovariam a inexistência da referida nota fiscal em seu banco de dados.

Em decisão proferida em 26/05/2022 (ID no 83659356), a magistrada de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade, fundamentando que a ilegitimidade passiva alegada dependeria de dilação probatória, incompatível com a via incidental eleita.

O Agravante alega que a referida decisão tramitou em caráter sigiloso, não tendo sido publicada no Diário da Justiça do Estado de Mato Grosso, nem constado dos expedientes do PJe, o que configuraria violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório. No mérito, sustenta não ter excedido os limites da exceção de pré-executividade, pois a tese de ilegitimidade passiva estaria comprovada por documentos oficiais emitidos pela própria Fazenda Estadual.

Em decisão monocrática, o Relator recebeu o agravo, mas indeferiu o pedido de tutela recursal (id. 213651652).

Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões (ID no 217014188), reconhecendo a ausência de intimação da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, mas defendendo, no mérito, o desprovimento do recurso.

Em se tratando de execução fiscal, é dispensada a manifestação da douta Procuradoria de Justiça,
nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Após detida análise dos autos, verifica-se que o recurso não comporta provimento, tanto no que concerne à preliminar de nulidade processual quanto em relação ao mérito, conforme fundamentação que passo a expor.

Da preliminar de nulidade processual por ausência de intimação da decisão agravada

Inicialmente, cumpre examinar a alegação de nulidade processual decorrente da ausência de intimação da decisão agravada, proferida em 26/05/2022 (ID no 83659356), que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora Agravante.

Com efeito, é inquestionável que a referida decisão não foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Mato Grosso (DJEMT), circunstância que, a princípio, poderia configurar violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Inclusive, tal fato foi reconhecido pelo próprio Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões ao presente recurso.

Não obstante, impende destacar que, no sistema processual brasileiro, vigora o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), consagrado no artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual o ato processual somente será declarado nulo quando houver efetivo prejuízo à parte.

In casu
, ao perscrutar meticulosamente o iter processual subsequente à decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, constata-se que, conquanto não tenha havido formal publicação/intimação da decisão agravada, o Agravante não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente dessa circunstância.

Verifica-se que, após a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, o juízo a quo determinou a penhora de ativos financeiros do executado via sistema SISBAJUD, sendo que, quando da efetivação da constrição, o executado teve a oportunidade de alegar a impenhorabilidade dos valores, tendo seu pleito sido acolhido pelo juízo de origem.

Destarte, ainda que não tenha havido regular intimação acerca da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, tal circunstância não acarretou comprometimento à defesa do executado nos demais atos processuais subsequentes, tendo ele exercido regularmente seu direito de defesa quando da penhora eletrônica, com resultado que lhe foi favorável.

Além disso, a interposição do presente agravo de instrumento, com ampla impugnação da decisão agravada, denota que o Agravante teve pleno conhecimento do conteúdo decisório, exercendo seu direito recursal de forma plena e tempestiva, o que afasta a alegação de prejuízo à sua defesa.

Sobre o assunto, o
c. STJ já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que definitivamente não ocorreu na espécie. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. EXECUÇÃO. ART.
332
DO
CPC
. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. [...]. 4. Ademais, este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief. [...].” (
AgRg no REsp n. 1389203/RO
, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.04.2015 – negritei).

Portanto, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e da ausência de demonstração de efetivo prejuízo, não há que se falar em nulidade dos atos processuais praticados após a decisão agravada, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Do mérito recursal - Ilegitimidade passiva e cabimento da exceção de pré-executividade.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado pela via da exceção de pré-executividade, com base em documentos que, segundo alega, comprovariam que a Nota Fiscal no 291555, que fundamenta a execução fiscal, jamais foi por ele emitida.

Prima facie, impende rememorar os contornos da exceção de pré-executividade como instrumento processual de defesa do executado. Trata-se de construção pretoriana, não prevista expressamente no ordenamento jurídico pátrio, que permite ao executado, independentemente de garantia do juízo, suscitar matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória.

Os requisitos para o cabimento da exceção de pré-executividade são, portanto, cumulativos: (i) a matéria alegada deve ser cognoscível de ofício pelo juízo, como as condições da ação e os pressupostos processuais; e (ii) a questão deve ser demonstrável de plano, por prova pré-constituída, dispensando instrução probatória.

In casu, conquanto a ilegitimidade passiva constitua matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, o segundo requisito - desnecessidade de dilação probatória - não se encontra presente na hipótese vertente.

Isso porque, não obstante o Agravante tenha colacionado aos autos documentos da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ) que atestariam a inexistência da Nota Fiscal no 291555 em seu banco de dados, tal circunstância, por si só, não é suficiente para infirmar, de plano, a legitimidade passiva do executado e a presunção de certeza e liquidez de que goza a Certidão de Dívida Ativa.

Com efeito, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, o Estado de Mato Grosso, ao impugnar a exceção de pré-executividade, informou que o executado impugnou administrativamente o crédito tributário nos idos de 2011, circunstância que afastaria a alegação de desconhecimento da origem da dívida.

Ademais, da análise acurada dos documentos que instruem a execução fiscal, verifica-se que a questão demanda ampla instrução probatória para sua elucidação, não sendo possível, pela via estreita da exceção de pré-executividade, aferir com precisão se o executado emitiu ou não a nota fiscal que fundamenta a cobrança tributária, se houve erro na constituição do crédito tributário ou se existe outro vício que macule a Certidão de Dívida Ativa.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CDA - NÃO VERIFICADA – NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO VERIFICADA - ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – ILEGITIMIDADE PASSIVA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA INADEQUADA - DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução . 2. A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade. Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte agravante. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004347-42 .2024.8.11.0000, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/04/2024)

Nesse contexto, a via adequada para a discussão da matéria seria os embargos à execução, instrumento processual que permite ampla cognição horizontal e vertical, com plena instrução probatória, inclusive com eventual produção de prova pericial contábil, testemunhal ou documental suplementar, indispensável para o deslinde da controvérsia.

A propósito, cumpre ressaltar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do executado, conforme dispõe o ordenamento jurídico pátrio. No caso em tela, os documentos apresentados pelo Agravante não são suficientes para, de plano, ilidir tal presunção, sendo necessária instrução probatória mais aprofundada, incompatível com a via eleita.

Portanto, correta a decisão agravada ao rejeitar a exceção de pré-executividade, uma vez que a verificação da ilegitimidade passiva do executado, na hipótese vertente, demanda dilação probatória, circunstância que inviabiliza sua análise pela via incidental eleita.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que a alegação de ilegitimidade passiva, no caso concreto, demanda dilação probatória, o que inviabiliza sua análise pela via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025